Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS EFETUADOS. NÃO CONTABILIZAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. Verificando-se que os cálculos apresentados não observaram os pagamentos realizados pelas executadas, devem os autos retornar à contadoria para que sejam promovidas as devidas adequações. Na apuração do valor devido, a quantia paga parcialmente pelo devedor não deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, mas apenas abatida do débito na data do efetivo pagamento.